Tribunal: TJDFT
Processo: 0715561-30.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715561-30.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: SERGIO ALVES XAVIER D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por BANCO DE BRASILIA S.A. - BRB contra a Sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição de Taguatinga, a qual, confirmando a tutela antecipada deferida, julgou procedente o pedido deduzido na inicial, para condenar o banco apelante na obrigação de fazer, consistente em cancelar o débito automático dos empréstimos consignados em conta corrente do autor, bem como devolver os valores descontados indevidamente. Verifico que o recurso foi protocolado sem o devido preparo, porquanto a guia de custas não se refere ao comprovante de pagamento juntado no ato de interposição do recurso (IDs 54106952 e 54106952). Para que se verifique a regularidade do preparo, é necessário que estejam presentes nos autos a Guia de Recolhimento da União - GRU e o respectivo comprovante de pagamento, o que não restou demonstrado no caso, na medida em que há divergência entre a data de vencimento e o código de barras dos documentos juntados. Constatada a irregularidade, intime-se o apelante para regularizar o preparo recursal, colacionando documento idôneo a comprovar o pagamento da guia de ID 54106952 ou, na forma do art. 1.007,§ 4o, do Código de Processo Civil, recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator